Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVANTE), ELENIR FABIANE BIFE - CPF: 059.210.309-96 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BIANCA FRANCIELE DO NASCIMENTO - CPF: 070.639.159-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES COM BASE EM NOTAS FISCAIS - VIABILIDADE DA DECISÃO – VALORES AFERIDAS COM BASE NA NOTA FISCAL AVULSA ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA EMITIDA PELO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se legal e regular a decisão que observa os valores aferidos e estampados na Nota Fiscal avulsa acompanhada da Nota Fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento adquirente; e não apenas aqueles aferidos pela soma das notas fiscais de entrada.

Em se tratando de impugnação de crédito, em que há resistência e, por consequência, litigiosidade, deve ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência, observando-se o Tema n. 1.076 do STJ, cabendo a fixação nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

“(...) O Colendo STJ, no julgamento doTema1.076 dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8o, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.- (N.U 1010709-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REDENTOR FOODS – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 1035244-95.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado pela ora Agravante em face de ELENIR FABIANE BIFE e manteve a majoração do crédito impugnado em R$ 733.627,10.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante alega que é necessária a redução do valor do crédito.

Diz que “(...) Conforme previsão contida no Decreto no. 1.382/15, que promoveu a alteração aos dispositivos do Decreto no. 4.676/01, a comercialização do gado junto aos estabelecimentos abatedores no Estado do Pará é precedida de nova fiscal avulsa para o acompanhamento da operação perante as repartições fazendárias locais , vejamos: “Art. 21. Nas operações internas com gado bovino destinado a estabelecimento abatedor de gado bovino, o recolhimento do imposto fica diferido para o momento da saída da carne e dos produtos comestíveis resultantes do abate do gado bovino. Parágrafo único. As operações a que se refere o caput serão acobertadas por Nota Fiscal Avulsa, acompanhada de Nota Fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento adquirente”; que “(...) como estabelecido no parágrafo único citado acima, após a entrada e abate do gado, o estabelecimento adquirente emitirá a nota fiscal de entrada com o valor do resultado da operação”.

Afirma que “(...) o d. Administrador ao compor o credito relacionado à agravada considerou as notas fiscais avulsas nos 267519, 272627, 671473, 671474, 671477 e 672609, assim como as Notas Fiscais de Entrada no 7338, 7348, 7349, 7352, 7353, 7354, 7355 e 7339 (encartadas ao feito)”; e que “(...) a teor do previsto no citado artigo 21, para fins de composição do crédito impugnado, dever-se-ia apenas e tão somente ter sido considerada a soma das notas fiscais de entrada, que totalizam a quantia de R$ 189.460,91, ensejando assim a redução do crédito listado no quadro geral de credores”.

Destaca, ainda, que a fixação da verba honorária é elevada; que, ao caso, a decisão deveria ter fixado honorários, por equidade, “(...) ante a flagrante sumariedade da discussão do incidente de impugnação de crédito”, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do agravo “(...) para reformar a sentença proferida no incidente de impugnação de crédito a quo, para reduzir o valor do crédito da impugnada e no ponto que fixou os honorários com base no §2o do art. 85 do CPC em 10% sobre o valor do proveito econômico é desproporcional e irrazoável aos trabalhos praticados e ao mérito decidido, sendo que a sentença deveria ter fixado eventuais honorários em caráter equitativo, conforme os ditames do § 8o do art. 85 do mesmo diploma legal”.

Não houve pedido liminar em sede recursal.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça em substituição legal – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos de Impugnação de Crédito n. 1035244-95.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado pela ora Agravante, REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, em face de ELENIR FABIANE BIFE e manteve a majoração do crédito impugnado em R$ 733.627,10.

Após a devida análise, tenho que não há qualquer reparo a ser feito.

Conforme asseverado pelo “parquet”, ao contrário do asseverado pela Agravante, a regularidade da decisão está estampada e aferida pela Nota Fiscal avulsa acompanhada da Nota Fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento adquirente; e não apenas pela soma das notas fiscais de entrada.

Também não há qualquer mácula quanto à fixação dos honorários de sucumbência, eis que observado o Tema n. 1.076 do STJ; e também porque ocorreu litigiosidade, ante à resistência que caracteriza a litigiosidade, cabendo a fixação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

A propósito, colaciono um trecho do parecer:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em epígrafe e manteve o valor do crédito verificado pela administradora judicial – R$ 733.627,10 (setecentos e trinta e três mil seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos); sob a alegação de que o Administrador Judicial majorou o crédito em questão considerando os as notas fiscais avulsas e as notas de entrada, no entanto, importa somente a soma das notas fiscais de entrada que totalizam R$ 189.460,91; que a legislação aplicável prevê que após a entrada e o abate do gado, o estabelecimento adquirente emitirá a nota fiscal de entrada com o valor do resultado da operação, razão pela qual deve ser minorado o crédito listado e que o os honorários sucumbenciais não devem ser fixados com base no valor da causa ou do proveito econômico, mas de maneira equitativa uma vez que se trata de um montante elevado, o que não merece prosperar.

A um porque, denota-se que o Decreto no 4.676/01 ao passo em que estabelece o Regulamento do ICMS do Estado do Pará prevê em seu art. 21 caput e parágrafo único que o recolhimento do imposto fica diferido para o momento da saída da carne e dos produtos comestíveis resultantes do abate do gado bovino nas operações internas respectivas, sendo que “as operações a que se refere o caput serão acobertadas por Nota Fiscal Avulsa, acompanhada de Nota Fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento adquirente”.

Infere-se, portanto, que, ao contrário do que sustenta o agravante sobre a consideração somente da soma das notas fiscais de entrada, a regularidade da operação de tal natureza se caracteriza se acobertada por ambas as notas em questão, isto é, faz-se necessária a presença da nota fiscal avulsa e também da nota fiscal de entrada que a ela é correlacionada, haja vista a etimologia do verbo utilizado pelo legislador (“acompanhar”).

A dois, porque o alcance da norma que consagra os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa nas causas em que o seu valor ou o proveito econômico forem elevados foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, oportunidade em que restou fixada a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Corolário disso, portanto, considerando que no presente caso é possível inferir a litigiosidade caracterizada pela resistência da demanda, ainda que seja configurada no bojo de uma impugnação de crédito, mas que se pode extrair o proveito econômico, é reconhecer que, em se tratando a equidade de critério excepcional no ordenamento jurídico pátrio, aplicam-se as disposições do art. 85, §2a do CPC, devendo o arbitramento em tela se dar na forma de percentual”.

Assim, não há falar em procedência da impugnação ao crédito; nem enriquecimento sem causa, eis que observada a legalidade, quanto à fixação da verba honorária de sucumbência.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO PARA COMPRA DE INSUMOS – EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDENTE PROCESSUAL

– FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO - TEMA No 1076 STJ – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...) O Colendo STJ, no julgamento doTema1.076 dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8o, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.- (N.U 1010709-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)”.

Desse modo, mantem-se a decisão recorrida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024